Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701704-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO WARLET REIS BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PEDRO AUGUSTO WARLET REIS BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 80795240 dos autos na origem), que, nos autos da ação de conhecimento no 0704029-31.2020.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido reiterado de tutela de urgência consistente na determinação ao ente público que o convocasse para a entrega de documentos e incorporação nos quadros do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, sendo matriculado no próximo Curso de Habilitação de Oficiais, e, subsidiariamente, em caráter cautelar, que reservasse uma vaga para o cargo concorrido, resguardando-a independentemente do prazo de validade do certame. Em suas razões recursais (id. 22567471), o autor narra ter sido aprovado em quinto lugar no concurso público de 2016 destinado ao preenchimento de vagas da carreira de oficiais do quadro de especialistas (engenharia elétrica), sendo, atualmente, o segundo na ordem de classificação do cadastro reserva. Assevera, ademais, que a Corporação estaria empregando militares de outros quadros para exercer atividades que são inerentes ao cargo para o qual obteve aprovação, que exige a devida especialização a ser comprovada documentalmente, na forma da Lei no 5.194/66, que regula a profissão de engenheiro. Entende que este alegado desvio de função lhe conferiria o direito subjetivo à nomeação ou, subsidiariamente, à reserva de vaga. Sublinha que a questão relacionada à disponibilidade orçamentária para a sua convocação não poderia ter sido adotada como razão de decidir para indeferir o seu pedido, argumentando que tal matéria deveria ser levantada pelo ente público e analisada somente por ocasião do julgamento do mérito da demanda. Destaca que, a despeito disso, a disponibilidade orçamentária já teria sido evidenciada em razão da recente convocação de candidatos aprovados para outros cargos, mantendo o cenário de desvio de função apontado. Acrescenta que a Corporação teria, ainda, indicado a necessidade de terceirização de atividades relacionadas ao cargo justamente em razão da carência de pessoal interno para a sua execução. Defende o seu direito subjetivo a nomeação com base na alegação de preterição injusta, decorrente de desvio de função, violando os princípios norteadores da administração pública. Discorre, em extenso arrazoado, sobre as distinções entre os militares do quadro de combatentes e aqueles do quadro de especialistas, como forma de evidenciar o desvio de função alegado. Afirma que, em 14 de dezembro de 2020, após análise de pedido antecipatório anterior, o Corpo Bombeiros convocou diversos candidatos para curso de formação e que os novos documentos trazidos à análise comprovariam desvio de função pela existência de servidores de outros quadros exercendo a função do cargo almejado pelo agravante. Entende estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência recursal, asseverando que a verossimilhança de suas argumentações estaria evidenciada, ao passo que o perigo de mora decorreria do prolongamento temporal da situação de preterimento. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar para que seja determinada “(...) a convocação do Agravante para a entrega de documentos e incorporação nos quadros do CBMDF, sendo matriculado no próximo Curso de Habilitação de Oficiais do CBMDF (...)”, e, sucessivamente, para que “(...) seja reservada uma vaga para o cargo concorrido, a fim de que o direito pleiteado nesta demanda fique resguardado independentemente do prazo de validade do certame (...)”. No mérito, pugna pela confirmação liminar. Preparo não recolhido, considerando a gratuidade de justiça deferida na própria decisão agravada. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende o autor/agravante, em suma, é ver o ente público recorrido ser compelido, precariamente, a convocá-lo para apresentar documentos e matriculá-lo em curso de formação, e, subsidiariamente, a proceder com a reserva de vaga para o cargo concorrido, qual seja, o de Engenheiro Eletricista do Quadro Complementar de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal. Entretanto, a partir de um juízo de cognição sumário, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada não se fazem presentes. De fato, para que seja possível analisar, com o aprofundamento cognitivo necessário, a alegação de desvio de função deduzida na inicial e nas razões recursais, faz-se indispensável ouvir a parte contrária e viabilizar a devida dilação probatória diante dos fatos novos apresentados. Com efeito, determinar à administração pública que proceda com a nomeação de candidato aprovado em concurso público, em caráter precário, com a matrícula em curso de formação, sem que antes haja a perfectibilização do contraditório, em toda a sua extensão, seria fomentar situação de incerteza e inseguração jurídica, o que, a meu sentir, se afigura temerário. Portanto, não vislumbro elementos que possam justificar o deferimento do pedido de antecipação tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora